Tribunal: TJMT
Processo: 0004741-38.2017.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004741-38.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AYRDES BENEDITA DUARTE DOS ANJOS PIVETTA - CPF: 247.756.146-49 (APELANTE), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), MANOEL RIBEIRO DA SILVA - CPF: 079.997.631-87 (APELADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CC DANOS MATERIAIS – NOVO PATRONO – PEDIDO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO NÃO ANALISADO – POSTERIOR MIGRAÇÃO PARA PJE – TEMPO SUFICIENTE PARA ACESSO AOS AUTOS ATÉ PROLAÇÃO DA SENTENÇA – MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA PARTE APENAS REQUERENDO DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – QUALQUER NULIDADE NÃO SUSCITADA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO -

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO -

AUSÊNCIA DE INTERESSE – ATO INÚTIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como é sabido, qualquer nulidade deve ser apontada pela parte prejudicada, na primeira oportunidade que a parte manifestar nos autos, sob pena de preclusão, o que não ocorreu. Se não bastasse,
“O Superior Tribunal de Justiça tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada.”(
STJ - AgInt no REsp: 1774909 PR 2018/0275914-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 30/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020)

A designação de audiência de conciliação (ou ainda, nova audiência de conciliação) não é obrigatória e diante da nítida falta de interesse na sua realização, tal manifestação obsta sua a designação, que consistiria em ato procrastinatório e infrutífero.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
AYRDES BENEDITA DUARTE DOS ANJOS PIVETTA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Condenação em Danos Materiais, movida em face de
MANOEL RIBEIRO DA SILVA
que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%, sobre o valor atualizado da causa. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Explica a apelante que é proprietária e possuidora de dois imóveis rurais, localizados em Barra do Bom Jardim, vizinhos e unidos entre si, sendo que o imóvel rural n. 2, faz confronto do lado direito com a área do apelado.

No dia 06/09/2.017, o apelado invadiu e destruiu uma cerca, que faz divisa com os terrenos lindeiros avançando dentro de seu imóvel e construindo nova cerca, que, inclusive, obstruiu totalmente a passagem para a sede da casa da apelante.

Adiante, afirma que a fundamentação do juiz “a quo” está amparada na testemunha do apelado que foi a pessoa que assinou documento a apelante como representante legal da antecessora da posse da área adquirida pela apelante, ou seja, depoimento de falso testemunho, passível de crime.

Alega que houve negativa da prestação jurisdicional, pois, o juízo sentenciante não oportunizou que a apelante tivesse acesso aos autos físicos e nem oportunizou audiência de conciliação e, logo, julgou a causa.

Nesse cenário, defende a ocorrência de cerceamento de defesa,
pois não se concretizou a AMPLA DEFESA
, devendo ser enfrentados os argumentos suscitados nos Embargos de Declaração,
por se tratar de fundamento que irá infirmar na conclusão adotada pelo julgador.

No tópico seguinte: “3.2 Da Infringência Dos Arts. 4o, 10, CPC. Ausência De Decisão Satisfativa De Mérito, Decisão Surpresa”, assevera que a testemunha utilizada para fundamentar a sentença, assinou documento juntado aos autos pela apelante onde diverge do então depoimento prestado.

Ao final requer, seja determinado que o juízo
a quo
analise os Embargos de Declaração opostos; designe audiência de conciliação, instrução e julgamento, com a intimação das partes; e que seja afastada a condenação as custas e honorários advocatícios.

Requer a manifestação expressa sobre os dispositivos que seguem: arts. 3o, 4o, 7o, 10, 612, 489, § 1o, IV, 1.022, I e II, 1.023, caput, §2o, do Código de Processo Civil, e arts. 5o, LV, 93, IX, da Constituição Federal de 1988.

Foi indeferida a justiça gratuita, realizado o preparo.

Intimada para se manifestar quanto a possibilidade de conciliação, a parte apelada, manifestou desinteresse na realização da audiência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
AYRDES BENEDITA DUARTE DOS ANJOS PIVETTA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse cc Condenação em Danos Materiais movidos em face de
MANOEL RIBEIRO DA SILVA
que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%, sobre o valor atualizado da causa. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Embora as razões de apelação estejam extremamente confusas, o que se consegue verificar é o pedido de reconhecimento de cerceamento de defesa, por não ter acesso ao processo previamente e não ter designado audiência de conciliação; também, pedido de apreciação de Embargos de Declaração pendente.

Sobre os pontos delimitados passo a decidir.

Pois bem.

A Apelante peticionou nos autos, diante da constituição de novo patrono e requereu vista fora do cartório para análise. Em que pese não haver manifestação expressa a respeito do pedido, é certo que logo houve a migração dos autos físicos para o Pje, que deu amplo acesso aos autos e todos os andamentos.

Na sequência, sem nada falar a respeito de ausência de manifestação quanto ao pedido de vista “fora do Cartório”, ausência de intimação e/ou invocação de qualquer prejuízo, a apelante peticionou nos autos requerendo a designação da audiência de conciliação (id. 171660166).

Ocorre que quando houve a constituição de novo patrono os autos já se encontravam prontos para julgamento, inclusive com alegações finais protocoladas, sendo que, qualquer nulidade (com indicação de prejuízo), deveria ter sido invocado na petição mencionada, fato que não ocorreu.

Como se sabe, qualquer nulidade deve ser apontada pela parte prejudicada, na primeira oportunidade que a parte manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

À propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE RELATIVA NÃO ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE FALAR NOS AUTOS. PRECLUSÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme orientação pacífica desta Corte Superior, o vício relativo à ausência de intimação constitui nulidade relativa, a qual deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos (nos termos do art. 245 do CPC/1973, atual art. 278 do CPC/2015), sob pena de preclusão. 2. In casu, em que pese a ausência de intimação, é inegável que a União tomou conhecimento do acórdão proferido pelo STJ no momento em que foi intimada da decisão da Suprema Corte que julgou prejudicado o seu Agravo em Recurso Extraordinário justamente em razão do fato de o pedido ter sido acolhido pelo STJ e essa decisão ter substituído aquela formalizada pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região. 3. Agravo regimental da União desprovido.” (STJ - AgRg no REsp: 468292 PB 2002/0110673-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/10/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2018)

Ainda, calha registrar que o reconhecimento da nulidade processual exige efetiva demonstração do prejuízo suportado pela parte interessada, o que não se verifica no caso, pelas seguintes razões:

- A parte teve tempo suficiente para conhecer o processo após a migração, antes da prolação da sentença e, se entendesse, manifestar nos autos.

- Só manifestou requerendo audiência de tentativa de conciliação.

- Houve a designação de audiência de tentativa de conciliação, contudo, a parte apelante não compareceu (id. 171660162, fls. 40).

- Intimada a parte apelada para se manifestar quanto a possibilidade de composição amigável (id. 171660162, fls. 105), houve o decurso do prazo (id. 171660162), claramente demonstrando seu desinteresse na composição amigável.

- Na fase recursal, oportunizei a manifestação expressa da parte apelada quanto a composição amigável, tendo esta declarado não haver interesse na audiência de tentativa de conciliação.

- Por fim, mas não menos importante é fato de que as partes podem se compor a qualquer tempo no curso do processo ou mesmo de forma extrajudicial.

Desta feita, ainda que não houvesse a designação de audiência de tentativa de conciliação na origem – o que, conforme registrei ocorreu e a parte apelante não compareceu-, havendo desinteresse por um dos lados, a designação de audiência de tentativa se mostra inútil, em atendimento a celeridade dos atos processuais.

Para ilustrar:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. MANIFESTADA. APLICAÇÃO DE MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo previsão legal, haverá casos em que o magistrado poderá dispensar a audiência de conciliação nos termos do art. 334, § 4o do CPC. 2. As regras processuais devem ser interpretadas em consonância com a sistemática do CPC vigente. Nesse passo, ante a manifesta falta de interesse na autocomposição, incumbe ao julgador solucionar a lide, sem permitir a sua procrastinação, em atendimento à regra da celeridade dos atos processuais, de acordo com o disposto no art. 4o do CPC: ?as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa?. 3. A designação de audiência de conciliação não é obrigatória e diante da nítida falta de interesse na sua realização, tal manifestação obsta sua a designação, que consistiria em ato procrastinatório e infrutífero. 4. De acordo com o disposto no § 8o do art. 334 do CPC, apenas a injustificada ausência à audiência de conciliação pode ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça e poderá dar causa à aplicação de multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. 5. A aplicação de penalidade não se mostra adequada, porque, por força legal, a multa não é automática, mas requer uma análise da conduta das partes no que tange ao respeito à dignidade da justiça e quanto à ausência de apresentação de justificativa prévia ao não comparecimento ao ato processual. 6. O fato de não constar no processo a intimação da Agravada para o comparecimento à audiência de conciliação, torna inócua sua designação, conforme disposto no art. 334 do CPC. 7. Recurso conhecido e provido para, reformando a decisão agravada, afastar a aplicação da multa à Agravada no valor correspondente a 2% sobre o valor atualizado da dívida executada.” (TJ-DF 07215828220198070000 DF 0721582-82.2019.8.07.0000, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 18/03/2020, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por fim, ao contrário do alegado pela parte apelada, os Embargos de Declaração foram devidamente apreciados (id. 171660177); contudo, foram rejeitos por ausência de qualquer vicio.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023